Tribunal: STF
Processo: MI 6326
Classe: MI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-08-19
Data de publicação: 2015-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL CORRENTE NESTA CORTE PELA APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 142/2013 ATÉ QUE SOBREVENHAM AS LEIS COMPLEMENTARES QUE REGULAMENTEM O ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES DO STF. PERMANÊNCIA DO DEVER DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA COMPETENTE PARA A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA DE VERIFICAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NO CASO CONCRETO. LIMITES OBJETIVOS DA DECISÃO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aposentadoria especial de servidor público portador de deficiência é assegurada mediante a aplicação da Lei Complementar 142/2013, até que editada a lei complementar exigida pelo art. 40, § 4º, I, da Constituição Federal. Precedentes do STF. 



    2. A decisão concessiva da ordem no mandado de injunção deve limitar-se à determinação da norma regulamentadora de direito constitucional aplicável ao caso sub judice, sem, no entanto, abordar o efetivo preenchimento dos requisitos legais no caso concreto para a concessão da aposentadoria especial, a serem verificados pela autoridade administrativa competente.



    3. In casu, a omissão legislativa diz respeito tão somente à adoção de critérios diferenciados para a concessão da aposentadoria especial. Nesse ponto, a decisão agravada colmatou integralmente a lacuna, ao determinar a incidência da sistemática prevista na Lei Complementar 142/2013.



    4. Agravo regimental desprovido.